Tribunal: TJMT
Processo: 1035024-21.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035024-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (AGRAVANTE), ADELAR DO AMARAL - CPF: 599.338.109-44 (AGRAVANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IRDR TEMA N.º 15. SOBRESTAMENTO PROCESSUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto por segurado contra decisão monocrática que determinou o sobrestamento de recurso e de cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema n.º 15), que versa sobre o recurso cabível contra decisão em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a instauração de IRDR com determinação de suspensão dos processos impede o prosseguimento do cumprimento de sentença que envolve obrigação de fazer já reconhecida por decisão transitada em julgado; e (ii) se é possível, no âmbito do agravo interno, afastar o sobrestamento para determinar a imediata implantação de benefício previdenciário.

III.
Razões de decidir

3. A admissão do IRDR impõe a suspensão obrigatória dos processos que versem sobre a matéria afetada, nos termos do art. 982, inciso I, do CPC, medida que possui caráter vinculante e visa assegurar uniformidade, isonomia e segurança jurídica.

4. A controvérsia objeto do IRDR restringe-se à definição do recurso cabível em fase de cumprimento de sentença, matéria de natureza processual que justifica o sobrestamento do feito até a fixação da tese.

5. A suspensão processual não impede a formulação de pedido de tutela de urgência perante o juízo de origem, a quem compete analisar a presença dos requisitos legais e determinar eventual implementação de obrigação de fazer, nos termos do art. 982, § 2º, do CPC.

6. Ausência de elementos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, que se mantém hígida e em consonância com o sistema de precedentes qualificados.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão processual determinada em razão da admissão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) possui caráter vinculante e alcança o recurso interposto contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença. Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência para implantação de benefício previdenciário reconhecido por sentença transitada em julgado deverá ser dirigido ao juízo de origem, nos termos do artigo 982, § 2º, do CPC, que detém competência funcional para a execução do julgado.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 982, inciso I, e § 2º; 1.021; CF/1988, art. 5º,
caput
.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO com pedido de tutela de urgência e efeito ativo
”,
interposto por ADELAR DO AMARAL,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 335085886), que determinou o sobrestamento do presente recurso e do cumprimento de sentença n.° 0003839-17.2018.8.11.0003, até o trânsito em julgado da questão sob discussão no IRDR n.º 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema 15), pela Seção de Direito Público deste Sodalício, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INTERNO”
, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 321263398), que não conheceu o “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
” interposto pela parte agravante, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Jean Louis Maia Dias, nos autos do Cumprimento de Sentença n.° 0003839-17.2018.8.11.0003, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 205444316 – processo n.° 0003839-17.2018.8.11.0003):

“Vistos, etc.

Cuida-se de cumprimento de sentença em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
devidamente qualificado.

A parte executada apresentou manifestação com impugnação (id. 173256262).

O exequente apresentou manifestação (id. 188435386).

É o relatório.
DECIDO.

Quanto à manifestação apresentada pelo executado, verifico de plano a intempestividade, posto que o ajuizamento de impugnação não pode servir de manobra para discussão sobre matéria que está atingida pelos efeitos da preclusão consumativa.

Observa-se o decurso de prazo para a parte executada apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do CPC, razão pela qual se deixa de apreciar o pedido de id. 173256262, tendo em vista a ocorrência da preclusão.

Portanto, quanto ao excesso da execução, é inoportuna neste momento processual, pois foi veiculada por petição intitulada
"impugnação ao cumprimento de sentença/exceção de pré-executividade"
, sendo atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Sobre a análise do tema controvertido, colaciono a jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO TRANSITADA EM JULGADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO POSTERIOR - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
É inadmissível a alegação de excesso de execução se o executado não manifestou, quando devidamente intimado para tanto, sua oposição à sentença que julgou improcedente a impugnação aos cálculos homologados, de modo que tal questão já se encontra preclusa em razão da ausência de manifestação no momento próprio, nos termos do art. 507 do CPC.”
(N.U 1002535-96.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

PREVIDENCIÁRIO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AUSENTE IMPUGNAÇÃO
.
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CARACTERIZAÇÃO DA PRECLUSÃO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO INOPORTUNA
. -
Ausente a impugnação a tempo e modo
, os cálculos do exequente foram homologados e deu-se regular prosseguimento ao feito nos termos do art. 535, § 3.º, do Código de Processo Civil, inclusive com a consequente expedição de requisição de RPVs -
A discussão proposta pelo INSS, a respeito do excesso da execução, inoportuna no processo e veiculada por petição intitulada "exceção de pré-executividade", foi atingida pela preclusão, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil - Esta 8.ª Turma já reconheceu o instituto da preclusão em desfavor da Fazenda Pública.

(
TRF-3 -
AI: 50034388920214030000 MS, Relator: Desembargador Federal THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA, Data de Julgamento: 11/03/2022, 8ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA:
15/03/2022
) (grifamos).

Diante do exposto,
REJEITO
a impugnação apresentada (id. 173256262), pois intempestiva.

No mais,
CUMPRA-SE
integralmente o comando judicial de id. 163478535, expedindo-se a RPV/Precatório competente, com a intimação da executada para o pagamento no prazo legal.

Intime-se. Diligências necessárias.

Rondonópolis/MT, datado e assinado digitalmente.

JEAN LOUIS MAIA DIAS

JUIZ
” (destaque no original).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, em virtude do excesso da execução apresentada pela parte agravada.

Defende que “(...)
o excesso matéria de ordem pública, com cálculo apresentado, pode ser conhecido a qualquer tempo. Ainda, não há falar em dilação, visto que apoiado em prova já juntada, razão pela qual imperiosa a homologação dos cálculos do agravante
”.

Sustenta que “(...) a matéria arguida na exceção de pré-executividade e agora trazida em agravo de instrumento é matéria de ordem pública, podendo ser alegada e conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição”.

Assevera que “(...)
por se tratar de matéria de ordem pública, que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo magistrado, não há preclusão para a sua apresentação, podendo ser antes ou depois do prazo para a defesa executiva, essencialmente porque visa à defesa do patrimônio público e ofensa à coisa julgada
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da suspensão da decisão agravada, “(...) porquanto demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, considerando, em análise perfunctória, o risco da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, dada a possibilidade de concretização de dano grave, de difícil ou impossível reparação em desfavor do Erário Público”.

Ao final, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 320275871):

“(...)

a) Inicialmente, seja conferido
efeito suspensivo
ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, comunicando ao juiz a decisão;

b) Seja intimado a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, II do CPC;

c) Após regular processamento, seja dado provimento ao presente recurso, para anular/reformar decisão do juízo a quo, determinando o conhecimento da exceção de pre-executividade, por ser matéria de ordem pública, cujo o magistrado pode conhecer de ofício, nos termos da fundamentação, ou, prover o presente recurso, para homologar a conta apresentada pelo executado, uma vez que todos os parâmetros estão corretos e de acordo com a legislação”.

É o relatório.

Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Como cediço, para cada tipo de decisão há um recurso cabível e a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal, a teor do que dispõe o Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos:

I - apelação;

II - agravo de instrumento;

III - agravo interno;

IV - embargos de declaração;

V - recurso ordinário;

VI - recurso especial;

VII - recurso extraordinário;

VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário”.

Com efeito, pode ser impugnada por agravo de instrumento a decisão interlocutória que se enquadre em algumas das previsões dos incisos do artigo 1.015 do CPC, rol taxativo do qual não se subsume ao caso em apreço. Veja-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Por decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2°, do CPC, entende-se como “todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1°”.

Ainda, nos termos do § 1°, do referido artigo, a “sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485
e
487
, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução” e, conforme disciplina o § 3°, todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo são despachos.

Na hipótese, a despeito das alegações da parte agravante, verifica-se que o pronunciamento judicial impugnado põe fim à execução, porquanto, ao rejeitar a impugnação à execução, homologou os cálculos e ordenou a expedição dos ofícios requisitórios, encerrando a fase de cumprimento de sentença. Logo, proferiu-se sentença, nos termos do artigo 203, § 1°, do CPC, que somente pode ser impugnada por recurso de apelação, consoante preceitua o disposto no 1.009, no CPC
, in verbis
:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença”.

A propósito, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que determina a expedição de RPV ou precatório, colocando fim à execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO INTEGRAL. EXPEDIÇÃO DE RPV. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES. TESE RECURSAL QUE PRETENDE DESCONTITUIR PREMISSA FÁTICA DELIMITADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

1. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os cálculos e determinou a expedição de RPV. O Tribunal de origem não conheceu do recurso, pois caracterizado o erro grosseiro na interposição.

2.
A jurisprudência deste Tribunal Superior perfilha entendimento no sentido de que o recurso cabível contra a decisão que homologa os cálculos, determinando a expedição de RPV ou precatório, encerrando, portanto, a execução, é o de apelação, constituindo erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento
. Precedentes: REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020; e AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019.

3. A tese recursal defendida pela recorrente no sentido de que houve o prosseguimento da execução requer a alteração fática do que foi delimitado pelo Tribunal de origem, visto que expressamente assentou que o processo executivo não prosseguiria em relação a outro pedido e, portanto, incabível a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que acolheu integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, extinguindo o processo executivo. Essa premissa não pode ser desconstituída em sede de recurso especial, a teor da vedação contida na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt no AREsp n. 2.408.476/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS REQUISITÓRIOS E ENCERRA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO QUE CONSUBSTANCIA SENTENÇA IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Tribunal de origem entendeu que a determinação de expedição de ofício requisitório, na modalidade Requisição de Pequeno Valor, consubstancia decisão impugnável por Agravo de Instrumento, caracterizando como erro grosseiro o manejo de Apelação.

2. Não houve ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem deixou de apreciar a alegação de inconstitucionalidade, que tem natureza meritória, por entender que o recurso aviado não era cabível.

3. A controvérsia se refere a uma decisão, proferida na fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o Juízo de primeiro grau ordenou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), sob o entendimento de que seria "de ordem acolher a livre manifestação das partes, haja vista a inexistência de vícios e nulidades, e proceder à competente homologação de valores, encerrando com isso, a presente execução contra a Fazenda Pública" (fl. 267, e-STJ).

4.
Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença. O art. 203, § 1º, do CPC/2015, caracteriza essa decisão como o "pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução". E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação
(art. 1.009 do CPC//2015).

5.
"Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
" (AgInt no REsp 1.783.844/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 26.11.2019). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.760.663/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe DJe 23.10.2019; AgInt no REsp 1.593.809/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12.9.2016. 6. Recurso Especial provido”.

(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020). (Grifos nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ORDEM DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO FEITO. CABÍVEL O RECURSO DE APELAÇÃO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF.

1. Quanto à alegada ofensa ao art. 10 do CPC/2015, o recorrente não impugnou o fundamento adotado pelo acórdão combatido segundo o qual o referido dispositivo legal prevê a intimação da parte para a correção de vícios sanáveis, o que não é o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF em razão da inobservância do princípio da dialeticidade.

2.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019). (Grifo nosso).

Igualmente, foi o entendimento adotado por este Sodalício:

“AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS, ORDENOU A EXPEDIÇÃO DE RPV, BEM COMO DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO FEITO – ATO DECISÓRIO DE NATUREZA EXTINTIVA – IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO DE APELAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A Corte Cidadã consignou que: “Se houve homologação dos cálculos, ordem para expedição dos ofícios requisitórios e expresso encerramento da fase de cumprimento de sentença, proferiu-se sentença”. REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

“O pronunciamento por meio do qual o juiz [...] põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. E, se é de sentença que se trata, o recurso cabível é a Apelação” (art. 1.009 do CPC//2015).(REsp n. 1.855.034/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 18/5/2020.)

Considerando-se que não se encontra presente um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso, qual seja, o cabimento, a manutenção da decisão monocrática que não conheceu do recurso do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Decisão mantida. Recurso não provido.”

(N.U 1010726-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO TERMINATIVA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO. CABIMENTO DE APELAÇÃO. ARTIGO 1.009, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra pronunciamento que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos e determinou a expedição de ofício requisitório, reconhecendo a extinção da execução.

II. Questão em discussão

2. Discute-se o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que homologou cálculos e encerrou a execução, e a eventual aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. A homologação de cálculos e a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) ou precatório configuram pronunciamento com natureza jurídica de sentença (CPC, art. 203, §1º).

4. O recurso cabível é a apelação, conforme previsto no art. 1.009 do CPC.

5. A interposição de agravo de instrumento em tal hipótese configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

6. Precedentes do STJ ratificam a inviabilidade de fungibilidade na ausência de dúvida objetiva sobre o recurso cabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"O recurso cabível contra decisão que homologa cálculos e extingue a execução, determinando a expedição de ofício requisitório, é a apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal na hipótese de erro grosseiro".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1º; 924, II; 1.009.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.408.476/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024.”

(N.U 1033596-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO JULGADA PROCEDENTE - DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

1. Na esteira da jurisprudência do STJ, “a impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015” (AgInt no AREsp 1.986.386/MA).

2. In casu, a decisão atacada se limitou a reconhecer o excesso de execução e a determinar a apresentação de nova planilha de cálculos visando à homologação e expedição de precatório/RPV, de modo que não há dúvida da sua natureza de decisão interlocutória, porquanto não acarretou a extinção da fase executiva em andamento, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC.

3. A inadequação da espécie recursal constitui erro grosseiro que obsta o conhecimento do Recurso de Apelação interposto e não se presta a servir como sucedâneo ao Agravo de Instrumento, impedindo que se aplique ao caso o princípio da fungibilidade recursal.

4. Recurso não conhecido.”

(N.U 0010033-02.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)(grifo nosso)

Desse modo, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 51, inciso XV, do RITJMT,
NÃO CONHEÇO
do vertente recurso.

Comunique-se, imediatamente, ao juízo de primeiro grau.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”
(Destaque no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada, sob o argumento de que “(...) a decisão/sentença que rejeitou a impugnação, conquanto possua natureza terminativa da etapa de impugnação dos cálculos, não pôs fim à fase executiva, razão pela qual o recurso cabível é o agravo de instrumento”.

Sustenta que “(...)
na fase executiva somente é considerada sentença a decisão que extingue a execução, todas as demais são decisões interlocutórias, independente do conteúdo

(art. 203, §1º c/c §2º, do CPC
)
”.

Com base no exposto, requer (ID. 323904949):

“(...)

Ante o exposto, requer o conhecimento e o provimento do presente agravo interno para que, em juízo de retratação, seja reformada a decisão monocrática e, em caso negativo, que seja levado o presente para julgamento pelo órgão colegiado, apreciando-se as questões expostas no presente recurso. Ademais requer, que, na hipótese de não provimento, para fins de completude da prestação jurisdicional, que sejam expressamente enfrentadas todas as questões e dispositivos suscitados pela parte capazes de infirmar a conclusão do julgado, dentre as quais destacam-se arts. 203, §1º, 924, 1.009 e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para fins de futura interposição de recursos excepcionais”.

Sem contrarrazões pela parte agravada, conforme certidão de ID. 330808893.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 1029360-09.2015.811.0000 (Tema n.° 15), cujo objeto é “Definir qual o recurso cabível (apelação ou agravo de instrumento) contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatórios”.

No acórdão que admitiu o incidente, determinou-se, dentre outras providências, a suspensão do processamento de todos os processos, individuais e coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso, inclusive nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e na Turma Recursal dos Juizados Especiais, que versem sobre a questão objeto deste incidente, nos termos do artigo 982, inciso I e do artigo 181-H, inciso I, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vê-se, portanto, que a matéria afetada pelo julgamento no referido IRDR diz respeito à admissibilidade dos recursos interpostos contra as decisões terminativas proferidas no cumprimento de sentença, o que impõe, por conseguinte, suspensão da tramitação do presente recurso.

Desse modo, em atenção ao disposto no artigo 982, inciso I, do CPC,
determino o sobrestamento do presente recurso e do cumprimento de sentença n.° 0003839-17.2018.8.11.0003
, até o trânsito em julgado da questão sob discussão no IRDR n.º 1029360-09.2025.8.11.0000 - Tema 15, pela Seção de Direito Público deste Sodalício.

Intimem-se.

Cumpra-se
, observando as formalidades legais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões, a parte agravante alega, em sínteses, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece ser reformada,
sob o argumento de que a matéria discutida no IRDR Tema 15, qual seja, a definição do recurso cabível contra decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença, não possui aptidão para suspender a efetivação de obrigação de fazer já consolidada por sentença transitada em julgado.

Defende que o direito ao restabelecimento do benefício previdenciário foi reconhecido por sentença transitada em julgado, com tutela específica determinando a implantação do benefício sob pena de multa, e que o INSS jamais cumpriu a ordem judicial.

Argumenta que a suspensão do processo premia a conduta protelatória da Autarquia e impõe ao agravante, pessoa idosa e enferma, a perpetuação de estado de vulnerabilidade social, privando-o de verba de natureza alimentar.

Com base no exposto, requer (ID.

344401350):

“
(...)

a) O deferimento liminar da
tutela de urgência recursal
, concedendo
efeito suspensivo ativo
ao presente agravo para, de imediato, afastar o sobrestamento do feito e determinar que o INSS
implante o benefício de auxílio-doença
em favor de ADELAR DO AMARAL, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de majoração da multa diária já fixada, dada a natureza alimentar da verba e o risco de dano irreparável;

b) A intimação do Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões;

c) Ao final, o
conhecimento e o total provimento
do presente Agravo Interno, para o fim de
reformar em definitivo a r. decisão monocrática
, confirmando-se a tutela de urgência e afastando o sobrestamento do cumprimento de sentença no que concerne à obrigação de fazer (implantação do benefício), por ser medida da mais lídima e necessária JUSTIÇA!
”.

Sem contrarrazões (ID. 357450391).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por ADELAR DO AMARAL contra a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do presente recurso e do cumprimento de sentença n.° 0003839-17.2018.8.11.0003, até o trânsito em julgado da questão sob discussão no IRDR n.º 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema 15), pela Seção de Direito Público deste Sodalício.

O agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A despeito dos argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

No caso sob apreciação, em síntese, a recorrente sustenta que a decisão monocrática merece reforma, sob o argumento de que a matéria discutida no IRDR Tema n.º 15, não possui aptidão para suspender a efetivação de obrigação de fazer já consolidada por sentença transitada em julgado.

Defende que o direito ao restabelecimento do benefício previdenciário foi reconhecido por sentença transitada em julgado, com tutela específica determinando a implantação do benefício sob pena de multa, e que o INSS jamais cumpriu a ordem judicial. Argumenta que a suspensão do processo premia a conduta protelatória da Autarquia e impõe ao agravante, pessoa idosa e enferma, a perpetuação de estado de vulnerabilidade social, privando-o de verba de natureza alimentar.

Primeiramente, cabe esclarecer a natureza e os efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, instituto processual disciplinado nos artigos 976 a 987 do Código de Processo Civil. O IRDR constitui técnica de julgamento de casos repetitivos, destinada a uniformizar a interpretação de questões de direito que se repetem em múltiplos processos, assegurando isonomia, segurança jurídica e economia processual.

Admitido o incidente, determina-se a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC:

“
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;
”

No caso concreto, a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça admitiu o IRDR n.° 1029360-09.2025.8.11.0000 (
Tema n.º 15
), cujo objeto é “
Definir qual o recurso cabível (apelação ou agravo de instrumento) contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, homologa cálculos judiciais e determina a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatórios
”.

Portanto, a questão afetada diz respeito exclusivamente à admissibilidade recursal, ou seja, à definição da via processual adequada para impugnar decisões terminativas proferidas em cumprimento de sentença. Trata-se de matéria estritamente processual.

Não obstante a relevância dos argumentos apresentados pelo agravante, especialmente no que concerne à natureza alimentar do benefício previdenciário e ao alegado descumprimento reiterado de ordens judiciais pelo INSS, a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito fundamentou-se na admissão do IRDR n.° 1029360-09.2025.8.11.0000 (Tema n.º 15) pela Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, que determinou expressamente a suspensão do processamento de todos os processos, individuais ou coletivos, em curso no Estado de Mato Grosso, que versem sobre a questão objeto do incidente.

Tal determinação possui caráter vinculante e decorre diretamente do disposto no artigo 982, inciso I, do Código de Processo Civil. Trata-se de medida destinada a assegurar a uniformização da jurisprudência e evitar decisões conflitantes, em observância aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, consagrados no artigo 5º,
caput
, da Constituição Federal:

“
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes
”

Dessa forma, enquanto não houver definição da tese a ser aplicada uniformemente pela Seção de Direito Público, não é possível o prosseguimento do recurso interposto pela Autarquia, sob pena de violação à determinação de suspensão processual e comprometimento da finalidade do IRDR.

Em outro norte, ressalto que seja inegável que o agravante possui direito ao restabelecimento do benefício previdenciário, reconhecido por sentença transitada em julgado, e que a demora na implantação do benefício representa grave risco à sua dignidade e subsistência, a via adequada para pleitear a imediata implantação do benefício não é o presente agravo interno, mas sim o próprio juízo de origem.

Nesse sentido, o artigo 982, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece expressamente:

“
Art. 982. (...)

§ 2º Durante a suspensão, o pedido de tutela de urgência deverá ser dirigido ao juízo onde tramita o processo suspenso
.”

Portanto, a suspensão processual determinada em razão da afetação do IRDR não impede que o agravante formule requerimento de tutela de urgência perante o juízo de origem, no cumprimento de sentença
n.° 0003839-17.2018.8.11.0003 – Tema n.º 15
, pleiteando a imediata implantação do benefício previdenciário, considerando a natureza alimentar da prestação e o perigo de dano irreparável decorrente da demora.

Cabe ao juízo de primeiro grau, que detém a competência funcional para a execução do julgado, analisar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) e determinar, se for o caso, a imediata implantação do benefício, independentemente da suspensão do recurso interposto pelo INSS.

Mantém-se, portanto, a decisão monocrática em todos os seus termos.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por ADELAR DO AMARAL, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026